Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706052-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MANINHA, MARIA FÁTIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. REJEITADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. DOAÇÃO DE INSUMOS A MUNICÍPIO. VÍCIOS E ILEGALIDADES. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Não se conhece de apelação por deserção, porquanto não recolhido o preparo no ato da interposição do recurso ou em dobro, após concedido prazo para suprir o vício. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que admitido o pedido condenatório de ressarcimento ao erário em sede de ação popular. 3. Presentes os pressupostos para a ação popular, bem como a viabilidade de o Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo de doação ora impugnado, não há que se falar em inadequação da via eleita. 4. À luz da teoria da asserção e diante do teor do artigo 6o da Lei n.o 4.717/65, verifica-se a legitimidade ad causam dos réus para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica. A análise quanto à efetiva responsabilização deve ocorrer por ocasião da apreciação do mérito, culminando, oportunamente, na procedência ou improcedência do pedido. 5. Diante da natureza desconstitutiva e condenatória da ação popular que visa afastar um ato lesivo ao patrimônio público, incumbe, à luz dos artigos 11 e 14 da Lei n.o 4.717/65, a consequente condenação, legalmente determinada, dos responsáveis e beneficiários quanto ao pagamento de perdas e danos ou ressarcimento, de modo a satisfazer a finalidade precípua da própria da Lei, como decorrência lógica da almejada restituição ao status quo ante. 6. Em atenção ao relevante interesse público indisponível a ser protegido no âmbito da ação popular, o princípio da congruência deve ser relativizado/mitigado, a fim de observar a plena efetividade e a condenação legalmente determinada como consequência da invalidação, não devendo o provimento jurisdicional limitar-se apenas àquelas pessoas expressamente indicadas pelo autor para a reparação do dano. 7. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas nos embargos de declaração rejeitados constituem o próprio objeto do apelo, o qual se encontra apto a julgamento de mérito. 8. Conforme disciplina o artigo 2o da Lei n.o 4.717/65 (Ação Popular), extrai-se serem passíveis de nulidade os atos lesivos ao patrimônio público quando incorrer em incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos e desvio de finalidade. 9. Em se tratando de ato de doação de bens da Administração Pública, a alienação deve observar a existência de interesse público justificado; prévia avaliação; finalidade e uso de interesse social; e avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica relativo a outra forma de alienação, conforme art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, ainda vigente. 10. Constatados vícios e ilegalidades em doação de insumos a outro ente federativo, impõe-se decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital. 11. Os artigos 6o e 11 da Lei n.o 4.717/65 dispõem que a ação será promovida contra as entidades, autoridades e administradores que autorizaram, aprovaram, ratificaram ou praticam o ato impugnando, inclusive aqueles que, por omissão, deram oportunidade à lesão, bem como os beneficiários, devendo haver condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao pagamento de perdas e danos/ressarcimento. 12. Devida a responsabilização das autoridades e beneficiários do ato ilegal de doação de insumos, seja por conduta ativa ou omissiva. 13. Não evidenciada conduta ativa ou omissiva, tampouco nexo causal, a ensejar a responsabilização por ilegalidades operadas em período anterior ao momento em que um dos réus assumiu como Secretário de Saúde, tampouco benefício pessoal ou evidências em ter contribuído com ato lesivo ao erário distrital ora objeto de análise, não se revela devida a respectiva condenação. 14. Recurso de GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO não conhecido. Recursos de FRANCISCO ARAÚJO FILHO, do MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI, do DISTRITO FEDERAL e de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR conhecidos, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, não providos. Recurso de OSNEI OKUMOTO conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 2o, alíneas “a” e “e”, da Lei 4.717/1965, 17 da Lei 8.666/1993, 4o, da Lei 13.979/2020, 76 da Lei 14.133/2021, e 20, 21 e 22, todos do Decreto-Lei 4.657/1942 (alterado pela Lei 13.655/2018), sustentando a ausência de ilegalidade na doação ora em debate, seja porque foi feita a ente federado em caráter humanitário, seja porque a decisão do gestor público encontra-se inserida na seara da discricionariedade administrativa que autoriza a dispensa de licitação em razão da pandemia do CoVid-19. Aduz, ainda, que houve avaliação prévia quanto à conveniência e oportunidade da doação, urgência da situação e garantia de que não haveria qualquer prejuízo ao estoque de materiais do Distrito Federal. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, 18, 19, inciso III, 60, § 4o, inciso I, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, alíneas “a” e “e”, da Lei 4.717/1965, 17 da Lei 8.666/1993, 4o, da Lei 13.979/2020 e 76 da Lei 14.133/2021. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “extrai-se dos documentos coligidos ao feito, a manifesta existência de ilegalidades e lesividade ao patrimônio público, tendo em vista que não preenchidos os requisitos legais, tampouco observadas as formalidades necessárias para a perfectibilização do ato de doação ao Município. (...) Há vício de forma porquanto realizada a efetiva entrega de bens ao Município de forma prévia e sem a devida observância ao devido processo legal administrativo e às formalidades previstas em lei. Quanto ao ponto, destaca-se que, mesmo em tempo de enfrentamento à pandemia, referidos requisitos formais tem por finalidade garantir a própria validade do ato de disposição de bens, especialmente em se tratando de insumos que também se fizeram necessários no âmbito do Distrito Federal, não sendo razoável, apenas por critérios de urgência e emergência, relativizar, mitigar e afastar excepcionalmente os aspectos formais, porquanto relevantes para a análise quanto ao cumprimento dos requisitos legais atinentes à efetivação de regular doação, em atenção ao interesse público. Ademais, ainda que a Lei n.o 13.979/20 possibilitasse a dispensa de licitação referente a insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, mesmo em se tratando de hipótese de federalismo cooperativo, extrai-se de seu teor haver apenas presunção relativa quanto às condições de limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, o que pode ser, portanto, afastada, caso evidenciado a ocorrência de vícios. A ilegalidade se revela evidente na medida em que não preenchidos os pressupostos do art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, necessários para o ato de doação. A motivação e a finalidade também se mostram deturpadas porquanto demonstrado que a entrega dos insumos a outro ente federativo foi realizada sem a devida averiguação quanto ao interesse público da comunidade distrital, a qual também se encontrava em combate à pandemia, em maior necessidade dos referidos itens, inclusive com necessidade de posterior aquisição de bens, a ratificar o risco de desabastecimento e insuficiência de estoques. Logo, constatados vícios e ilegalidades atinentes à doação de insumos ao Município de Corrente/PI, em razão de inobservância das normas que regem o ato administrativo em questão, impõe-se, tal como contido na sentença ora recorrida e ratificado pelo Ministério público em suas manifestações, decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital” (ID 53254663) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 20, 21 e 22, todos do Decreto-Lei 4.657/1942 (alterado pela Lei 13.655/2018), porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à aventada transgressão aos artigos 1o, 18, 19, inciso III, 60, § 4o, inciso I, e 93, inciso IX, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025